Tribunal: TJDFT
Processo: 0714238-74.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-06
Data de publicação: 2024-05-16

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. 1a VARA CÍVEL DE CEILÂNDIA - DF (SUSCITANTE) E 24a VARA CÍVEL DE BRASÍLIA - DF (SUSCITADO). REVOGAÇÃO DE AUTORIZAÇÃO PARA DESCONTOS EM CONTA CORRENTE. AÇÃO AJUIZADA PELA CONSUMIDORA NO FORO DO LOCAL ONDE DEVE SER CUMPRIDA A OBRIGAÇÃO E ONDE TAMBÉM ESTÁ SITUADA A SEDE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. NÃO CONSTATADA A ABUSIVA ESCOLHA ALEATÓRIA DE FORO OU O DESATENDIMENTO AOS CRITÉRIOS LEGAIS DE FIXAÇÃO DE COMPETÊNCIA. DECLARADO COMPETENTE O JUÍZO SUSCITADO.

I. Ação de obrigação de fazer (cancelamento da autorização de débitos em conta corrente) ajuizada pela parte consumidora (domiciliada em Ceilândia - DF) em desfavor do Banco de Brasília S.A. - BRB (sede em Brasília/DF, mesma localidade da agência onde ela possui conta corrente).

II. O reconhecimento, de ofício, da incompetência territorial se mostraria cabível se ausentes todos os critérios legais de fixação de competência, uma vez que ocorreria violação ao princípio do Juiz legal (Constituição Federal, art. 5o, LIII), o que não se constata no caso concreto, em que a conta corrente na qual a autora pretende sejam cancelados os débitos seria mantida na agência da Asa Norte – DF, área afeta ao Juízo de Brasília - DF, local onde eventual obrigação de (não) fazer deverá ser satisfeita, tanto que a própria consumidora postulou a deflagração do conflito de competência.

III. Conflito de competência conhecido. Declarado competente o e. Juízo suscitado, qual seja, a 24a Vara Cível de Brasília – DF.